Tribunal: TCU
Processo: 019.509/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10405/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único e inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerar prejudicado o exame de medica cautelar, considerar a representação parcialmente procedente, ordenar a medida descrita no item 1.6 deste acórdão e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e ao Banco do Brasil S.A., de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.509/2020-0 (Representação) 1.1. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Karina Amorim Sampaio Costa (23.803/OAB-DF). 1.6. Medida: dar ciência ao Banco do Brasil S/A - Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio/Cesup Compras e Contratações (SP), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada na Licitação Eletrônica 2020/00076 (7421), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: ausência de publicação, em edital, do intervalo mínimo de diferença de valores/percentuais entre lances, o que compromete o princípio da transparência que deve nortear toda contratação pública.